Tribunal: STF
Processo: AI 359018
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA : PROVENTOS: CONTRIBUIÇÃO.
         I. - A Constitucional Federal não autoriza a cobrança de
contribuição de seguridade social sobre proventos da aposentadoria e
sobre as pensões.
         II.- Precedentes do STF: ADIN-2.010 (MC) - PR, Celso de
Mello, "DJ" de 12.4.2002; ADIN-2.158 (MC) - PR, S. Pertence, "DJ"
de 01.09.2000; ADIN-2.188 (MC) - RJ, Néri da Silveira, "DJ" de
09.03.2001; AG-265.264 (AGRG) - MG, Néri da Silveira, "DJ" de
02.02.2001.
         III.- Agravo não provido.